Tribunal: TJSP
Processo: 1501127-26.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenações mantidas - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena de Alessandro que comporta mitigação; mantida a do corréu – Regimes carcerários fixados com critério – Recurso parcialmente provido